Tribunal: TJSP
Processo: 2037451-30.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de omissão, contradição ou obscuridade - Caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos - Exame e esclarecimento de todos os pontos controvertidos – Prequestionamento - Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado - Julgador que não está adstrito a enfrentar a integralidade de artigos citados - Decisão fundamentada.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de omissão, contradição ou obscuridade - Caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos - Exame e esclarecimento de todos os pontos controvertidos – Prequestionamento - Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado - Julgador que não está adstrito a enfrentar a integralidade de artigos citados - Decisão fundamentada. EMBARGOS REJEITADOS.